Tribunal: STF
Processo: AI 427938
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MINUTA - OBJETO. A minuta do agravo de
instrumento deve estar dirigida de modo a infirmar a decisão
impugnada - inciso II do artigo 523 do Código de Processo
Civil.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
 arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.